Tribunal: TJES
Processo: 0000347-32.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000347-32.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON GONCALVES VELTEN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE PROPORCIONAL. VALORAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES ADEQUADAMENTE CONSTATADOS A PARTIR DE ESPELHO DE GUIA DE EXECUÇÃO E CERTIDÃO CARTORÁRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos da Defesa, há nos autos provas suficientes a embasar o decreto condenatório, pois a materialidade do crime de tráfico de drogas ficou comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico definitivo, enquanto a autoria deriva da prova oral coligida, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais militares, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

2. O STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).
In casu,
a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

3. Conforme diretrizes do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, verifico que a destinação dos entorpecentes apreendidos à mercância ilícita deriva do contexto em que se deram os fatos, da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, individualmente acondicionados, aliados a apetrechos usualmente destinados ao tráfico de drogas, a saber, duas balanças de precisão e material para embalo de drogas.

4. Não há mácula na fixação da pena-base apenas um ano acima do mínimo legal, tendo sido considerados os maus antecedentes do acusado e a quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, não havendo que se falar em violação à premissa da proporcionalidade.

5. Conforme orienta o STJ,
"é possível a comprovação dos antecedentes ou da reincidência por meio de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.191.188/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022). Aliás, no caso concreto, diferentemente do que sustenta a Defesa, a valoração negativa dos antecedentes não decorreu de meros andamentos processuais, mas sim de certidão lavrada pela Serventia do Juízo
a quo
, amparada em espelho de guia de execução, o que é suficiente para fins de apuração dos maus antecedentes.

6. Houve correto afastamento do tráfico privilegiado, diante dos maus antecedentes do acusado, que não preencheu os requisitos objetivos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

7. O regime inicial fechado fixado justifica-se, independente do
quantum
de pena corpórea estabelecido, em razão dos maus antecedentes e da quantidade, nocividade e variedade de drogas, a teor do disposto no art. 33, § 3º, do CP, c/c art. 59 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06.

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por WASHINGTON GONÇALVES VELTEN contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, busca a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e pelo afastamento da reincidência, por entender que meros andamentos processuais são insuficientes para configurar a agravante em cotejo. Por fim, pleiteia a fixação de regime mais brando para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por WASHINGTON GONÇALVES VELTEN contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, busca a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e pelo afastamento da reincidência, por entender que meros andamentos processuais são insuficientes para configurar a agravante em cotejo. Por fim, pleiteia a fixação de regime mais brando para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que em 20/01/2022, por volta de meia noite, policiais que realizavam patrulhamento no bairro São Geraldo avistaram o apelante em atitude suspeita nas proximidades de um posto de saúde, o qual, ao perceber a presença dos militares, empreendeu fuga, tendo sido alcançado pelos agentes públicos, os quais encontraram em sua posse uma mochila contendo 91 (noventa e uma) buchas de maconha, 56 (cinquenta e seis) pinos de cocaína, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (uma) faca, 01 (uma) colher, material para embalo e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie.

Em que pesem os argumentos da Defesa, entendo que há nos autos provas suficientes a embasar o decreto condenatório, pois a materialidade do crime de tráfico de drogas ficou comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico definitivo, enquanto a autoria deriva da prova oral coligida, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais militares, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

O STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).
In casu,
a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

As palavras dos agentes públicos, que gozam de fé pública, quando coesas e precisas, como no caso dos autos, possuem valor probatório diferenciado e devem prevalecer sobre as negativas infundadas do acusado.

Conforme diretrizes do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, verifico que a destinação dos entorpecentes apreendidos à mercância ilícita deriva do contexto em que se deram os fatos, da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, individualmente acondicionados, aliados a apetrechos usualmente destinados ao tráfico de drogas, a saber, duas balanças de precisão e material para embalo de drogas.

Assim sendo, mantenho a condenação do acusado pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Em relação à dosimetria, na primeira fase, não vejo mácula na fixação da pena-base apenas um ano acima do mínimo legal, tendo sido considerados os maus antecedentes do acusado e a quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, não havendo que se falar em violação à premissa da proporcionalidade.

Conforme orienta o STJ,
"é possível a comprovação dos antecedentes ou da reincidência por meio de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.191.188/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

Aliás, no caso concreto, diferentemente do que sustenta a Defesa, a valoração negativa dos antecedentes não decorreu de meros andamentos processuais, mas sim de certidão lavrada pela Serventia do Juízo
a quo
, amparada em espelho de guia de execução, o que é suficiente para fins de apuração dos maus antecedentes.

Assim, reputo que os antecedentes do acusado foram devidamente sopesados em seu desfavor.

Não foram consideradas agravantes e atenuantes na segunda fase dosimétrica.

Houve correto afastamento do tráfico privilegiado, diante dos maus antecedentes do acusado, que não preencheu os requisitos objetivos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Por fim, o regime inicial fechado fixado justifica-se, independente do
quantum
de pena corpórea estabelecido, em razão dos maus antecedentes e da quantidade, nocividade e variedade de drogas, a teor do disposto no art. 33, § 3º, do CP, c/c art. 59 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.